Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. MORA DO CREDOR. RECUSA INJUSTIFICADA NO RECEBIMENTO DO IMÓVEL NA DATA DA VISTORIA. TERMO FINAL PARA COBRANÇA DOS ALUGUEIS E ACESSÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À CLÁUSULA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.
1. A autora-locatária ajuizou ação de rescisão contratual, pleiteando o deferimento da consignação das chaves e devolução da caução do título de capitalização dado em garantia. Demonstrado, no decorrer da instrução, que os locadores já se imitiram na posse do bem, restou prejudicado o pedido consignatório.
2. No que se refere à devolução da garantia executada, os locadores podem abater os valores devidos a título de aluguel e acessórios (IPTU, energia elétrica, multas e taxa condominial), a contar da data indicada na contestação. Por outro lado, o termo final para a incidência desses valores, não é o que consta do termo de imissão na posse do bem, mas sim o que consta do e-mail que aponta a data em que foi feita a vistoria para devolução do bem. Isso porque o laudo não foi juntado, os locadores não indicaram as pendências existentes, a tabela que justificou o abatimento – da garantia executada – de uma série de valores não apresentou nenhuma despesa com reparos na casa, além do fato de que a autora-locatária juntou diversas fotografias, que demonstraram que a casa estava em bom estado de conservação.
3. Se quem deu início às tratativas extrajudiciais e judiciais para a devolução do bem foi a locatária, que objetivava rescindir o contrato, não há que se falar na incidência de honorários advocatícios contratuais, pois a hipótese prevista na avença é daquelas em que o locador toma a iniciativa de acionar seu corpo jurídico, a fim de cobrar débito que entende lhe ser devido, o que não é o caso vertente.
4. Apelação dos réus conhecida e não provida.